Tribunal: STJ
Processo: 0800347-84.2022.4.05.8105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193117 - CE(2025/0018890-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE MESQUITA GUEDES
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA - CE020417A
FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
ADEQUADAMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso especial interposto pela alínea
do permissivo constitucional, além da
c
comprovação da divergência — por meio da juntada de certidões ou cópias
autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de
autenticidade pelo próprio advogado ou a citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que os julgados se achem publicados —, nos termos do art. 541,
parágrafo único, do
e do
do RISTJ, exige a demonstração do
CPC/1973;
art. 255
dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos
termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a
íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.
2. No caso dos autos, o agravante apenas transcreveu a ementa e excertos do
acórdão recorrido, sem, contudo, realizar o indispensável cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ca32366b-e435-471f-9c3b-4b2e3e052e9c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193117 - CE (2025/0018890-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE MESQUITA GUEDES
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA - CE020417A
FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
ADEQUADAMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso especial interposto pela alínea
do permissivo constitucional, além da
c
comprovação da divergência — por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas
dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade pelo
próprio advogado ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que
os julgados se achem publicados —, nos termos do
parágrafo único, do
art. 541,
e do
do RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização
CPC/1973;
art. 255
do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais, não
bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto condutor do
julgado, sem a identificação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
arestos confrontados.
2. No caso dos autos, o agravante apenas transcreveu a ementa e excertos do acórdão
recorrido, sem, contudo, realizar o indispensável cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nos termos legais e regimentais.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53019202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:27
Código de Controle do Documento: 57a15500-a1bb-4e95-b540-b46cde91086f

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FRANCISCO DE MESQUITA GUEDES contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da inadequada demonstração de dissídio jurisprudencial e da
inviabilidade desta Corte Superior apreciar ofensa à dispositivos constitucionais.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que demonstrou corretamente a
divergência jurisprudencial (fl. 368).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inicialmente, esclareço que o agravante deixou de impugnar o capítulo do
referente à inviabilidade de esta Corte Superior apreciar violação à dispositivo
decisum
constitucional, portanto o debate sobre esta questão se encontra precluso.
Com relação ao outro capítulo da decisão recorrida (ausência de
demonstração da divergência jurisprudencial), o agravo interno não merece prosperar,
pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora
agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
O recurso especial interposto pela alínea
do permissivo constitucional, além
c
da comprovação da divergência — por meio da juntada de certidões ou cópias
autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de
autenticidade pelo próprio advogado ou a citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que os julgados se achem publicados —, nos termos do art. 541,
parágrafo único, do
e do
do RISTJ, exige a demonstração do dissídio,
CPC/1973
art. 255
com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos termos legais e
Documento eletrônico VDA53019202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:27
Código de Controle do Documento: 57a15500-a1bb-4e95-b540-b46cde91086f

regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto
condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os arestos confrontados.
No caso dos autos, o agravante apenas transcreveu a ementa e excertos do
acórdão recorrido, sem, contudo, realizar o indispensável cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE SENTENÇA - QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 7 E 13 DO STJ.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que inadmite recurso especial forma um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne especificamente todos os
fundamentos que obstaram o conhecimento do recurso.
2. Para configuração de divergência jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF
/88), não basta a mera transcrição de ementas ou votos, sendo
indispensável o cotejo analítico entre os julgados, com demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
3. A análise da validade da citação e das circunstâncias que envolveram
sua tentativa, especialmente quanto à identificação do local, pessoa que a
recebeu e particularidades que demonstrariam a ciência inequívoca do
citando, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.506.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
17/10/2025)

Documento eletrônico VDA53019202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:27
Código de Controle do Documento: 57a15500-a1bb-4e95-b540-b46cde91086f

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso.
II. Razões de decidir 2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência.
Novo exame do recurso.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se admite a análise de
matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do STF.
4. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 8. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da
Presidência do STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em
recurso especial (AgInt nos EDcl no AREsp 2.814.293/PR, relator Ministro
Documento eletrônico VDA53019202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:27
Código de Controle do Documento: 57a15500-a1bb-4e95-b540-b46cde91086f

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
.
2/10/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53019202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:27
Código de Controle do Documento: 57a15500-a1bb-4e95-b540-b46cde91086f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.117 / CE
Número Registro: 2025/0018890-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003478420224058105 8003478420224058105
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO DE MESQUITA GUEDES
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA - CE020417A
FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE MESQUITA GUEDES
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA - CE020417A
FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: e1951014-5cdf-4361-b64c-4e62d14d51c6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: e1951014-5cdf-4361-b64c-4e62d14d51c6